Tribunal: STF
Processo: RHC 216342
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 730687/SP), que restou assim ementado (eDOC 28):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REDUTOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. Uma vez que as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, deve ser mantida inalterada a condenação dos réus em relação ao delito de associação para o narcotráfico. 3. Para entender-se de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que os agravantes se associaram, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência, conforme cediço, vedada na via estreita do habeas corpus 



    Alega-se, em síntese, que “[o] paciente foi processado (junto de outros dois réus) pela suposta prática dos crimes das normas penais dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, contudo a totalidade do arcabouço probatório que se formou para que ele fosse condenado por tráfico e associação originou-se apenas dos depoimentos dos policiais, ou seja, não foi encontrada nenhuma prova concreta da materialidade, além do que os outros dois acusados negaram o envolvimento do Paciente”.



    Pede-se a absolvição do recorrente pelo crime de associação para o tráfico, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e o abrandamento do regime.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    Inicialmente, esclareço que a análise da questão prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa aos elementos necessários à configuração do crime de associação para o tráfico. 



    Analisando essa questão, a Segunda Turma do STF assentou, no julgamento do HC 124.164/AC, que o crime de associação pressupõe a existência de animus associativo entre os agentes, de caráter duradouro e estável. Destaco excerto do voto do Relator, saudoso Ministro Teori:



    “O crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 está assim descrito: ‘associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei’. O verbo núcleo do tipo aqui é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. É com propriedade que afirma Vicente Greco Filho: 



    Para incidência do caput do delito agora comentado, em virtude da cláusula ‘reiteradamente ou não, poder-seia entender que também configuraria o crime o simples concursos de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria. O tipo é especial em relação ao art. 288 do Código Penal (…). O conteúdo do crime, porém, é igual ao do seu similar (Tóxicos: prevenção-repressão. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, página 209). 



    Assim, estabeleceu-se na jurisprudência o entendimento de que a diferença entre o crime em questão e o concurso eventual de agentes está na estabilidade do vínculo. Nessa linha de compreensão: 



    ‘Habeas corpus. Processual Penal. Crime de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35, caput). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Não ocorrência. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (…) 3. Verifica-se, pela simples leitura da exordial acusatória, que não há ilegalidade a merecer reparo pela via eleita, uma vez que a denúncia contém descrição mínima dos fatos imputados à ora paciente, principalmente considerando tratar-se de crime de associação para o tráfico, relativamente ao qual a existência do liame subjetivo e da estabilidade associativa deve ser apurada no curso da instrução criminal. 4. Ordem denegada’. (HC 121188, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 03-04-2014). 



    Sob a égide da anterior Lei de Drogas: HC 72674, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 03- 05-1996; HC 64840, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Primeira Turma, DJ de 21-08-1987; RHC 75236; Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ 01-08-97, esse último assim ementado: 



    ‘(...) III. A associação para o tráfico de entorpecentes, como tipificada no art. 14 da Lei de Entorpecentes (…): para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização (…)’ 



    Com efeito, firmou-se nesta Corte o entendimento de que, “sem a existência de um vínculo associativo estável e permanente, não se caracteriza, no plano da tipicidade penal, o delito de associação para o tráfico de drogas, incompatível, em seu perfil conceitual, com conluios delituosos meramente transitórios”(HC 178985, Relator Celso de Mello, DJe 18.05.2020).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: HC 175.101, Relator Gilmar Mendes, DJe 05.09.2019; HC 170.896, Relator Gilmar Mendes, DJe 24.05.2019; RHC 202.166, Relator Ricardo Lewandoswki, DJe 26.05.2021; HC 168442; Relator Gilmar Mendes, DJe 06.03.2019; HC 197.602, Relator Gilmar Mendes, DJe 26.02.2021; HC 163.393, Relator Gilmar Mendes, DJe 19.11.2018; HC 197706, Relator Gilmar Mendes, DJe 02.03.2021.



    No caso concreto, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Quanto ao crime de tráfico de drogas, não há dúvidas de que a condenação está embasada em elementos probatórios idôneos, mormente em razão da apreensão “04 (quatro) invólucros plásticos contendo cocaína, na apresentação "crack", com peso de 58,830 gramas do entorpecente e 16 (dezesseis) pinos de cocaína, com peso de 12,830 gramas do entorpecente”, do testemunho dos policiais que participaram do flagrante e da confissão dos corréus Alessandra Valério e de Jamaycon Aparecido Martins Lima. Todavia, no que diz respeito ao crime de associação, a sentença condenatória e o acórdão da apelação não apontam elementos probatórios no sentido de que os réus tenham agido com animus associativo estável e duradouro. 



    Sobre o ponto, transcrevo excerto da sentença (eDOC 3, p. 6/7):



    Passo à análise do crime de associação para o tráfico: 



    A existência do crime descrito no artigo 35 da Lei de Drogas demanda a constatação de ânimo associativo entre os autores do crime de tráfico. 



    As provas trazidas aos autos são suficientes para comprovar que havia um vínculo de estabilidade entre os réus. De fato, ambos trabalhavam de forma coordenada para o fracionamento e venda de droga no bairro Vila Belém, nesta cidade e Comarca de Cafelândia. Tanto é que os policiais militares receberam denúncia de que, no dia dos fatos, os réus estariam trazendo entorpecentes da vizinha cidade de Lins, para venda em Cafelândia. Acrescente-se que Jamaycon e José Antonio, vulgo "Jú", vinham sendo investigados pela polícia local por denúncias de envolvimento com a narcotraficância. 



    No dia dos fatos, a associação dos criminosos se descortinou em atos concatenados para dissimular o transporte da droga. Para tanto, a dupla Jú e Jamaycon serviu-se de uma mulher com uma criança pequena, elemento que daria aparência insuspeita ao grupo. Note-se, ainda, que a mulher não teria sido levada até a "biqueira", como forma de evitar que, por meio dela, a polícia tivesse conhecimento do local de origem da droga. Por fim, surpreendido pelos policiais, o grupo escamoteou as drogas nos seios de Alessandra, na esperança de que o recato feminino lhes garantisse a impunidade. 



    Cabe acrescentar que a conduta tipificada pelo art. 35 da Lei 11.343/06 deve ser compreendida dentro da dinâmica da delinquência. Assim, não se exige que a associação seja uma composição estável e absolutamente coordenada de tarefas entre os criminosos, pois para estes valores como hierarquia e organização assumem feições mais fluídas. Logo, não se pode esperar que uma associação criminosa adote rigidez militar em seu cotidiano, bastando para sua configuração a prova de que a traficância não foi cometida de maneira eventual pelos acusados e que eles já contavam com certa estrutura física e humana para exercer seu intento nefasto. 



    Ante o exposto, impõe-se a condenação dos acusados Jamaycon Aparecido Martins Lima, José Antonio Elisiário Júnior, alcunha “Jú” e Alessandra Valério pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, “caput” e 35 da Lei 11.343/06. 



    No mesmo sentido, concluiu o Tribunal local (eDOC 3, p. 15/27 - grifei):



    Consta da denúncia que, no dia 31 de agosto de 2018, por volta 13:50 horas, na Rua do Café, nº. 249, área rural, na cidade de Cafelândia/SP, JOSÉ ANTÔNIO ELISIÁRIO JÚNIOR, de alcunha “Jú”, JAMAYCON APARECIDO MARTINS LIMA e ALESSANDRA VALÉRIO, transportavam e tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 04 (quatro) invólucros plásticos contendo cocaína, na apresentação “crack”, com peso de 58,830 gramas do entorpecente e 16 (dezesseis) pinos de cocaína, com peso de 12,830 gramas do entorpecente, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, fotografias de fls. 20 e laudo de constatação prévia de fls. 30/33 



    Consta também dos inclusos autos que, em data, local e horário incertos, porém no ano de 2018, JOSÉ ANTÔNIO ELISIÁRIO JÚNIOR, de alcunha “Jú”, JAMAYCON APARECIDO MARTINS LIMA e ALESSANDRA VALÉRIO, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 



    Segundo restou apurado, os acusados JAMAYCON, sua amásia ALESSANDRA, e JOSÉ ANTÔNIO, conhecido por “Jú”, associaram-se para o fim de vender substâncias entorpecentes na cidade de Cafelândia, sendo que os entorpecentes eram comprados na cidade de Lins e JAMAYCON era o responsável por mantê-los em depósito em sua residência, na cidade de Cafelândia. 



    Na data dos fatos, policiais militares receberem uma denúncia anônima de que os acusados “JÚ” e JAMAYCON estariam trafegando em um veículo VW/Santana, cor preta, e teriam ido até a cidade de Lins adquirir drogas para revender em Cafelândia. 



    Os policiais militares se dirigiram até o viaduto que dá acesso à cidade de Cafelândia e iniciaram fiscalização no local, quando avistaram o veículo VW/Santana, que era conduzido por JAMAYCON e tinha como passageiros JOSÉ ANTÔNIO, vulgo “Jú”, e ALESSANDRA, que aparentava nítido nervosismo. 



    Os acusados foram conduzidos até a Delegacia de Polícia e foi realizada revista pessoal de ALESSANDRA, localizando-se em poder da acusada quatro invólucros plásticos de crack escondidos em seu sutiã. 



    Indagada, ALESSANDRA confessou informalmente que havia ido com seu amásio e com “Jú” até a cidade de Lins, onde compraram a droga, que seria comercializada na cidade de Cafelândia. 



    Na sequência, os policiais realizaram diligências na residência de JAMAYCON, local em que encontraram dezesseis pinos de cocaína, quantias em dinheiro e duas balanças digitais. 



    Assim, considerando a quantidade e a variedade de droga apreendida, as circunstâncias da apreensão, a apreensão de dinheiro (produto de anterior venda da droga) e de duas balanças de precisão (utilizadas para a pesagem e venda dos entorpecentes), bem como a confissão informal da acusada ALESSANDRA, é forçoso reconhecer que, efetivamente, os acusados estavam associados para a prática do tráfico de entorpecentes e que a droga apreendida destinava-se à entrega e fornecimento a consumo de terceiros. 



    (...)



    Ora, surpreendidos os réus em flagrante delito, após delação anônima, engajados na traficância conjunta, tendo em poder deles relevante quantidade e duplicidade de entorpecentes (04 invólucros contendo crack (58, 830g) e 16 pinos com cocaína (12,830g), sendo as primeiras, peças destinadas ao fracionamento, além de apetrechos comumente utilizados no comércio deletério, a saber, balanças de precisão, assim como dinheiro em notas trocadas, cuja proveniência lícita não foi formalmente atestada nos autos, evidente que suas condutas se subsomem aos tipos penais previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06. 



    Saliente-se que bem delineada a associação criminosa, demonstrado que os réus atuavam em conjunto, revelando citado entrosamento a estabilidade da associação destinada ao tráfico, mesmo porque dedicados comércio deletério, não passando despercebido que até mesmo utilizavam o artifício de atuar com uma bebê de colo, tudo para despistar a atuação policial, a fim de manter a atividade ilícita por eles exercida. 



    No caso em tela, evidenciou-se o liame associativo mediante verdadeira atuação conjunta entre os apelantes, ficando provada a conjugação de esforços para a realização do comércio proscrito, atividade esta que evidentemente não seria esporádica, observando-se, para tanto, a considerável quantidade e duplicidade de substâncias tóxicas e o contexto da traficância, identificado por meio da atuação efetiva das policias militar e civil. 



    Assim, ficou mais do que provado que os sentenciados estavam engajados na atividade delituosa, um emprestando apoio ao outro, no desempenho das tarefas relacionadas ao tráfico. 



    Vê-se, pois, que os increpados estavam ligados entre si por um animus associativo (ou ajuste prévio), o qual restou devidamente demonstrado nos autos. 



    (...)



    Efetivamente, a condenação pelo crime de associação lastreia-se em mera presunção a partir da configuração do crime de tráfico praticado, em concurso de agentes. Ora, a simples apreensão de entorpecentes, apetrechos e dinheiro em notas trocadas, “o artifício de atuar com uma bebê de colo”, bem como a menção dos policiais às denúncias anônimas prévias não comprovam o liame subjetivo entre os acusados.



    Não há, portanto, subsunção dos fatos provados às elementares do crime de associação para o tráfico, porquanto não se comprovou vínculo estável e duradouro entre os agentes para a prática reiterada do crime de tráfico. 



    Logo, verifico que a condenação pelo crime de associação deve ser afastada para os três acusados, pois a convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico não é suficiente para configurar o tipo. 



    2. No que diz respeito ao art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a jurisprudência é firme no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).



    No caso do recorrente, o benefício foi afastado não apenas por causa do convencimento dos julgadores quanto ao crime de associação, mas em razão de sua reincidência. Desse modo, havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos em lei, não há como reputar ilegal a fundamentação ali estabelecida.



     Contudo, para os corréus Jamaycon Aparecido Martins Lima e para Alessandra Valério, a causa de diminuição de pena não foi aplicada pela incompatibilidade com o crime de associação (eDOC 3, p. 8).



    Nesse contexto, afastada a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, há que ser concedida a ordem, de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para aplicar o redutor às penas dos corréus Jamaycon Aparecido Martins Lima e para Alessandra Valério, mormente porque (i) são primários; (ii) possuem bons antecedentes; (iii) não há comprovação de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa.



    Oportuno ressaltar que, no que diz respeito às notícias de que as pacientes se dedicavam à traficância, o STF entende, à luz do princípio da presunção de inocência, que a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado é insuficiente para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas:



    Habeas corpus. 2. Tráfico  de entorpecentes. Condenação. 3. Causa de diminuição de pena  do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 5. Paciente primário. 6. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 7. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 7.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações  penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena.  7.2. Para efeito de aumento da pena,  somente podem ser valoradas como maus antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena  de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 8. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Superação. 9. Ordem concedida parcialmente para que o Juízo proceda à nova dosimetria.  (HC 151431, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.05.2018)



    Nesse sentido, por iguais razões, não há como admitir que meras notícias acerca da dedicação dos corréus às atividades criminosas afastem o benefício da redução da pena.



    Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar aos corréus a incidência da minorante, no seu patamar máximo, tornando definitiva a pena privativa de liberdade de Jamaycon Aparecido Martins Lima em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a de Alessandra Valério em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.



    3. Regime inicial de cumprimento de pena:



    Como é cediço, a fixação do regime inicial submete-se aos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.



    No caso do recorrente, o regime inicial fechado é justificado pela reincidência, nos termos em que prevê o art. 33 do CP. Nesse contexto, não verifico qualquer ilegalidade na sentença condenatória.



    Quanto aos corréus, todavia, o regime deve ser alterado. À luz da modificação promovida na dosimetria da pena de Jamaycon Aparecido Martins e Alessandra Valério, o regime inicial deve ser o  aberto, pois as circunstâncias judiciais avaliadas no art. 59 do CP foram majoritariamente favoráveis, bem como o quantum de pena aplicado e o contexto do caso concreto não recomendam regime mais gravoso (art. 33, §2º, “c” e art. 33,§3º, ambos do CP).



    4. Finalmente, presentes os requisitos legais para tanto, a pena privativa de liberdade dos corréus deve ser substituída pela restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.



    5. Incompatibilidade do regime aberto com a prisão preventiva:



    Consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma desta Corte, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva se evidenciada a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:  



     



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09.05.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017,grifei)  



     



    “A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada.” (HC 136397, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2017 PUBLIC 13-02-2017, grifei)  



     



    Assim, na linha do que decidido pela 2ª Turma, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório.



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir dos corréus, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido (aberto), autoriza a concessão da ordem, de pronto. 



    6. Posto isso, com fulcro no art. 192 c.c art. 312, ambos do RISTF, dou parcial provimento ao recurso para absolver José Antônio Elisiario Junior da prática do delito do art. 35 da Lei 11.343/06, imputada na ação penal 0000132-76.2018.8.26.0600.



    7. Nos termos do art. 580 do CPP, estendo a ordem aos corréus Jamaycon Aparecido Martins Lima e para Alessandra Valério para absolvê-los do crime de associação para o tráfico. Além disso, com fulcro no art. 654, § 2º, do CPP, concedo-lhes a ordem, de ofício, para: a) aplicar o redutor art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a pena de Jamaycon Aparecido Martins Lima em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a de Alessandra Valério em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão; b) estabelecer o regime inicial aberto, conforme o art. 33, “c”, do CP e c) determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução; d) revogar a prisão preventiva imposta aos corréus, considerando a sua incompatibilidade com o novo regime de cumprimento de pena, salvo se presos por outro motivo. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, outrossim, ao TJSP e ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente